Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-85.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-85.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (EMBARGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hélio Rodolfo
Hildebrand
e Sônia Helena
Hildebrand
Cardinali contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Eli Jorge
Hildebrand
. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso de apelação, por ausência de complementação do preparo recursal, e quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, §11 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso de apelação por falta de preparo recursal adequado; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de deserção está implícita no acórdão recorrido, ao se admitir e julgar o mérito do recurso de apelação, conforme autorizado pela jurisprudência, que dispensa manifestação expressa sobre todas as alegações quando há fundamento suficiente para a decisão.

A regularidade do preparo recursal foi atestada pela secretaria do juízo, o que afasta a alegação de deserção e demonstra a ausência de omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O acórdão omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, aplicável quando o recurso é integralmente desprovido, como ocorrido no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.059 dos recursos repetitivos, orienta que a majoração dos honorários se justifica na hipótese de
desprovimento total do recurso, em reconhecimento ao trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A rejeição implícita da preliminar de deserção não configura omissão sanável por embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando o recurso interposto pela parte vencida na instância originária é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0002302-85.2015.8.11.0004

Embargante(s):
HELIO RODOLFO HILDEBRAND e SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI

Embargado(s):
ELI JORGE HILDEBRAND

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
HELIO RODOLFO HILDEBRAND e SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo
s
ora embarga
dos

(I
d.

278751370
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso

quanto à preliminar de deserção do recurso de apelação, arguida nas contrarrazões, por falta de complementação do preparo recursal após atualização do valor da causa, bem como quanto à não majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, §11 do CPC, uma vez que o acórdão negou provimento ao recurso de apelação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto à ausência de correto recolhimento da diferença das custas de preparo, com intimação dos embargados para recolhimento em dobro e para suprir a omissão com a fixação de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

De início, no que se refere à alegada omissão quanto à preliminar de deserção do recurso de apelação, razão não assiste ao embargante.

Isso porque, ao conhecer e apreciar o mérito do recurso de apelação, o acórdão embargado implicitamente rejeitou a prefacial de deserção arguida nas contrarrazões recursais.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, de modo que não há omissão a ser sanada se o ponto foi implicitamente rejeitado como irrelevante para o deslinde do mérito recursal.

No caso, a própria secretaria do juízo verificou a regularidade do preparo e deu seguimento ao recurso de apelação, evidenciando que o pagamento das custas recursais foi realizado corretamente, afastando a alegação de deserção (Id.
xxx
).

Dessa forma, a argumentação lançada pelo embargante na verdade busca rediscutir a preliminar de deserção já afastada pelo acórdão embargado, o que não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC. Portanto, nesse ponto, os embargos de declaração não merecem prosperar.

Por outro lado,
assiste razão ao embargante no tocante à omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Com razão da embargante.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de ELI JORGE HILDEBRAND não foi provido e a sentença de extinção sem resolução do mérito foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025